Tribunal: TJMT
Processo: 1045951-59.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045951-59.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (EMBARGANTE), DILSON LEAL SILVA FILHO - CPF: 630.994.701-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. ALEGADA APLICAÇÃO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS ESTADUAIS AO PREPARO RECURSAL. RECURSO MANEJADO COM FINS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
embargos de declaração opostos por Otaviano Olavo
Pivetta
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve decisão que não conheceu da apelação por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em saber se
o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de considerar a aplicação das normas administrativas internas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quanto ao prazo para comprovação do preparo recursal, além de não ter reconhecido a conduta diligente da parte embargante
.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as alegações relevantes, inclusive ao afastar a aplicabilidade das normas administrativas estaduais à fase recursal, por tratarem apenas de custas iniciais, não sendo aptas a modificar a disciplina federal do preparo.

4. A jurisprudência consolidada do STJ exige o pagamento do preparo no ato da interposição, admitindo regularização apenas mediante recolhimento em dobro, o que não foi observado.

5. O argumento de justo impedimento, fundado na boa-fé objetiva, foi devidamente analisado e afastado, por não se tratar de excludente válida do regime objetivo de admissibilidade recursal previsto no CPC.

6. Os embargos, embora tempestivos, foram opostos com intuito de rediscutir matéria já decidida, sem demonstração de vício de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. As normas administrativas internas dos Tribunais de Justiça não podem afastar a exigência de preparo recursal prevista no art. 1.007 do CPC.
2
. A mera conduta diligente da parte não configura justo impedimento capaz de afastar a deserção recursal
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Otaviano Olavo
Pivetta
contra acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, ao considerar caracterizada a deserção, diante da ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, bem como da não regularização do recolhimento em dobro dentro do prazo legal.

A ementa do acórdão embargado tem o seguinte teor (Id. 274764873):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 1.007 DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição, bem como do descumprimento do prazo para o recolhimento em dobro, configurando a deserção.

II. A controvérsia consiste em definir se o prazo de 48 horas, previsto no artigo 4o da Lei Estadual no 7.603/2001, poderia ser aplicado para a comprovação do preparo recursal, em detrimento
da exigência prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

III. O Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso,
sob pena
de deserção (art. 1.007, caput). A ausência dessa comprovação apenas se supre com o pagamento em dobro no prazo legal, o que não ocorreu nos autos.

IV. Agravo interno desprovido.

O embargante alega, em apertada síntese, a existência de omissão no v. acórdão, por não ter sido analisada a aplicabilidade das normas administrativas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – em especial, a Portaria no 844-PRES/2018 e a Resolução no 03/2018-TP/TJMT. Alega, ainda, omissão quanto à aplicação do princípio da boa-fé objetiva na análise da tempestividade do preparo.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do preparo recursal, com o consequente afastamento da deserção declarada no acórdão embargado.

O embargado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, nas quais sustenta inexistir omissão no julgado, afirmando que o acórdão
encontra-se
devidamente fundamentado, e que os embargos representam mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, razão pela qual requer seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Otaviano Olavo
Pivetta
, com fulcro no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,
sob alegação
de omissão no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu da apelação por deserção.

A controvérsia que permeia os presentes embargos consiste na alegação de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de considerar a aplicação das normas administrativas internas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quanto ao prazo para comprovação do preparo recursal, além de não ter reconhecido a conduta diligente da parte embargante como expressão da boa-fé objetiva e elemento configurador de justo impedimento capaz de afastar a deserção.

Sustenta o embargante que a decisão colegiada deixou de apreciar a aplicabilidade da Portaria no 844-PRES/2018 e da Resolução no 03/2018-TP/TJMT, bem como não teria analisado adequadamente a conduta da parte à luz da boa-fé objetiva — o que, em sua ótica, configuraria omissão relevante.

Os presentes embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

Entretanto
,
não merecem acolhimento
.

Inicialmente, cumpre assentar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso em exame, o v. acórdão embargado enfrentou, com clareza e profundidade, todas as questões relevantes à controvérsia, assentando que a ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição atrai a penalidade de deserção, ressalvada a possibilidade de regularização mediante recolhimento em dobro, no prazo legal — o que não se verificou nos autos.

Colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO
ATENDIMENTO .
DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. LITIGÂNCIA
DE
MÁ-
FÉ .
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o
art
.
1.007, caput e § 4o, do CPC. 2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula
n .
187 do STJ). 3. Documento sem a sequência numérica do código de barras ou com o código de barras ilegível não é apto para comprovar o pagamento das custas devidas ao STJ, tendo em vista a impossibilidade de comparação com os dados constantes da guia de recolhimento apresentada.
4 .
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2534925 DF 2023/0393993-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024)

Observa-se que a pretensão do embargante, sob o rótulo de omissão, visa, na verdade, rediscutir matéria já decidida com base em norma federal de aplicação nacional (art. 1.007 do CPC), cuja jurisprudência consolidada não admite
flexibilização
subjetiva do preparo.

Citam-se precedentes desta Corte Estadual:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame
1
. Embargos de Declaração interposto contra acórdão que rejeitou embargos opostos contra decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, ante a ausência de regular recolhimento do preparo recursal. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar se há deserção nos casos em que a parte fora intimada para recolher o preparo em dobro e anexa ao feito comprovante de pagamento e guia de recolhimento, na forma simples. III. Razões de decidir
3
. Não comprovado o pagamento do preparo no ato de interposição, a parte fora intimada a promover o recolhimento em dobro. Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação, de rigor a aplicação da pena de deserção. 4. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, no recolhimento realizado na forma do § 4o, do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese
5
. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal caracteriza deserção”.

(TJ/MT. N.U 1002064-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO
DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025
)

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSENCIA DE REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO – PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não comprovado o pagamento do preparo no ato de interposição, a parte fora intimada a promover o recolhimento em dobro. Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação, de rigor a aplicação da pena de deserção. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, no recolhimento realizado na forma do § 4o, do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Ausentes fundamentos a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer
incólume
.

(TJ/MT. N.U 1002064-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 30/07/2024
)

No que tange às normas administrativas invocadas (Portaria no 844/2018 e Resolução no 03/2018), o acórdão embargado explicitamente afastou sua aplicação à fase recursal, por tratarem de custas processuais relativas à distribuição da ação, e não ao preparo recursal.

Ademais, reafirmou-se que o processo civil é matéria de competência privativa da União (CF, art. 22, I), sendo inaplicável norma estadual que contrarie a disciplina do Código de Processo Civil.

Eis o trecho do acórdão:

“[...] No tocante à suposta aplicabilidade do artigo 4o da Lei Estadual no 7.603/2001, cumpre ressaltar que o dispositivo invocado pelo agravante trata das custas processuais devidas no momento da distribuição da ação, não se aplicando à fase recursal. Além disso, o processo civil é matéria de competência privativa da União, nos moldes do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, não podendo, portanto, norma estadual afastar a disciplina estabelecida pelo Código de Processo Civil” (Id. 278328882 - Pág. 4).

Desta forma, resta clara a impossibilidade de aplicação das normas estaduais ao caso em análise, diante da expressa previsão em normativa hierarquicamente superior.

Outrossim
, a tese do justo impedimento também foi devidamente enfrentada.

O acórdão deixou claro que a jurisprudência do STJ não admite
flexibilização
do preparo com base em interpretação subjetiva do recorrente, ainda que fundamentada em conduta diligente. A exigência do art. 1.007 do CPC é objetiva e de ordem pública, como requisito de admissibilidade recursal.

Vejamos:

“[...] A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma a necessidade de observância estrita do preparo recursal, sendo imperioso que o pagamento seja efetuado no momento da interposição do recurso. Eventual descumprimento dessa exigência apenas poderá ser sanado mediante recolhimento em dobro no prazo conferido pelo juízo, hipótese não verificada no presente caso
[...]
”(
Id. 278328882 - Pág. 4).

Desta forma, o
argumento da boa-fé objetiva, embora relevante em outras searas processuais, não pode ser utilizado para mitigar requisitos legais expressos.
Além disso, cabe destacar que a
função integrativa dos embargos não autoriza o reexame do mérito
sob novos
fundamentos, tampouco sua modificação sem demonstração de vício intrínseco no julgado.

Nesse sentido é o posicionamento do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
(
CPC
,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Sendo assim, não se
verifica
omissão ou qualquer outro dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC a justificar a oposição dos presentes embargos, tratando-se, como bem observou o embargado em contrarrazões, de mero inconformismo com o resultado do julgamento
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025